Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29203719, foi determinado que se aguardasse o trânsito em julgado do RE PJE 0002584-93.2008.8.07.00, para fins de elaboração de cálculos e expedição de requisitórios quanto aos servidores que prosseguem na execução, conforme pedidos do SINDIRETA (c e d do ID: 24538565). No ID: 30727428, o SINDIRETA noticiou o trânsito em julgado dos respectivos embargos, ocorrido em 21/10/2021. Nos ID: 26052321 e 29203719, o processo foi declarado saneado quanto a CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e CRISTINA NERY DE BRITO DIAS. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10912772. Os honorários contratuais foram majorados para 20% (vinte por cento), ex vi da decisão de ID: 10913150. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10912984. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10912772), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10913150, além dos honorários da execução fixados no ID: 10912984, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador